Tribunal: TJDFT
Processo: 0708774-76.2023.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708774-76.2023.8.07.0009 APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: GERALDO RIBEIRO SOARES DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 54034816), o qual transcrevo, in verbis: “1-Relatório: Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por GERALDO RIBEIRO SOARES em desfavor de BANCO BMG S.A., partes qualificadas nos autos. Narra o autor na inicial que é beneficiário do INSS, e foi surpreendido com descontos em seu benefício a título de Reserva de Margem Consignável e Empréstimos sobre o RMC, sem ter solicitado ou contratado o serviço. Relata que não houve a intenção de contratar cartão de crédito consignável, nem houve a informação a respeito da constituição da reserva de margem consignável. Afirma que, mesmo sem o requerente ter solicitado o cartão, o réu simulou uma contratação de cartão crédito consignado e sequer oportunizou ao requerente a possibilidade de escolher a porcentagem que seria reservada. Ademais, afirma que o cartão nunca chegou para a requerente sendo impossível realizar o desbloqueio e o uso, então não poderia o requerido estar cobrando e descontando valores a título de RMC. Tece razões fáticas e jurídicas a embasarem o seu pleito e ao final requer: (i) concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; (ii) a concessão de tutela de urgência para que o requerido se abstenha de reservar margem consignável (RMC) e empréstimo sobre a RMC, sob pena de multa diária; (iii) a declaração de inexistência da dívida, a título de empréstimo consignado da RMC, igualmente a reserva de margem consignável (RMC); (iv) a condenação do requerido na restituição em dobro dos valores descontados, no total de R$ 8.413,32 (oito mil, quatrocentos e treze reais e trinta e dois centavos); (v) a condenação do réu em indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); (vi) a intimação do requerido para trazer aos autos cópia do contrato de empréstimo (vii) a condenação do réu em custas e honorários advocatícios. A gratuidade de justiça foi deferida ao autor, a inicial foi recebida e indeferido o pedido de tutela de urgência (id. 161701630). Audiência de conciliação não se realizou em razão da ausência da parte autora (id. 142389907). A parte requerida apresentou contestação (id. 165274134). Na ocasião, suscitou preliminar de inépcia da inicial. No mérito, alega legalidade na contratação, ciência expressa e inequívoca acerca do produto ofertado, asseverando que o Banco BMG oferece a seus clientes a possibilidade de contratação de “cartão de crédito consignado”, modalidade diferente de empréstimo consignado. Defende a regularidade do contrato firmado com a autora, a inexistência de ato ilícito e de danos morais ao autor e requer a improcedência do pedido. A autora manifestou-se em réplica (id. 166201713), refutando os fatos e argumentos alegados em contestação, e reiterando, ao final, o pedido inicial. Em atenção à determinação de especificação de provas, o requerido pugnou pela expedição de ofício à CEF, ao BRB e ao Banco Cooperativo do Brasil, enquanto o autor não requereu produção de novas provas. O feito foi saneado ao id. 168836474, oportunidade em que a preliminar foi analisada e rejeitada, sendo fixado o ponto controvertido e determinada intimação do réu para que traga a indicação da geolocalização da confirmação atribuída ao autor para os saques de ids. 165274139 e 165274140. Não houve manifestação pelo réu. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relato do necessário.” 2. A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor para: “1) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes referentes ao contrato com código de adesão 58640989, cédula de crédito acostada em ID. 165274136, bem como a inexigibilidade das obrigações a ela referentes; 2) CONDENAR o requerido à restituição em dobro de todos os valores descontados da folha de benefícios do autor junto ao INSS, referentes ao contrato com código de adesão 58640989, cédula de crédito acostada em ID. 165274136; cujos valores deverão ser atualizados pelo INPC a contar da data do desconto em folha de pagamento de cada prestação, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Cálculos na forma do art. 509, §2o, do CPC. Cumprimento de sentença na forma dos artigos 523 e seguintes, do CPC. Em face da sucumbência recíproca, ante os valores demandados e pedidos formulados, condeno a parte autora ao pagamento de 65% das custas e dos honorários em favor do patrono da parte adversa, ficando a parte ré condenada em 35% das custas e dos honorários fixados, considerando-se que a parte autora sucumbiu em cerca de 65% do valor atribuído à causa. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, tudo nos termos dos artigos 85 § 2o e 86, ambos do CPC, vedada a compensação dos honorários, resultando em 3,5% sobre o valor da condenação em favor do patrono da autora, e 6,5% sobre o valor da condenação em favor do patrono do requerido”. 3. Após a r. sentença, o autor apresentou proposta de acordo (id. 54034819), para o réu pagar a quantia de R$ 7.000,00 em única parcela. 4. O réu interpôs apelação (id. 54034822), e suscitou a litispendência com o processo no 5024021-37.2023.8.09.0158, na 2a Vara Cível de Santo Antônio do Descoberto – GO, e a litigância de má-fé do autor. 5. Alegou a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado, e dos saques do limite do cartão, realizados em três oportunidades, a primeira a rogo, e as subsequentes, por assinatura eletrônica, por meio de biometria facial, e que as quantias foram depositadas nas contas do autor. 6. Argumentou que não houve vício de consentimento, e ausência de ato ilícito a ensejar a indenização por danos materiais e morais. Alternativamente, alegou que não houve má-fé na cobrança, devendo as quantias serem devolvidas de forma simples. 7. Requereu o provimento do recurso para que o pedido autoral seja julgado improcedente. 8. Preparo (id. 54034821). 9. O autor não apresentou contrarrazões, mas peticionou (id. 54338747) nos autos e requereu a desistência do feito, em razão da coisa julgada. Alegou que é idoso, possui baixa instrução e que, por vezes, “não se lembra dos atos praticados na vida civil.” 10. É o breve relatório. 11. O art. 337 do CPC, em seus parágrafos, disciplina que: “Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...] VI - litispendência; [...] § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. [...] § 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.” 12. O apelado-autor, em sua inicial, alegou que não havia contratado o cartão de crédito de consignado sendo indevidos os descontos em seu benefício do INSS, relativos à reserva de margem consignável do cartão. 13. O réu apresentou os contratos celebrados, relativos ao cartão de crédito consignado, e três empréstimos mediante saque do valor do cartão (id. 54034743, 54034746, 354034747), nos valores de R$ 1.279,65, R$ 503,04 e R$ 206,24 e os respectivos depósitos nas contas bancárias do autor. 14. Em réplica (id. 54034756), alegou que não tinha ciência e não foi devidamente esclarecido, porque acreditava ter realizado três empréstimos consignados simples, considerando que as quantias foram transferidas para suas contas mediante transferência bancária – TED (Transferência Eletrônica Disponível), e não de saque pelo cartão de crédito, o que demonstra o desvirtuamento do empréstimo realizado; e que o desconto do valor mínimo em seu benefício torna a dívida impagável. 15. Em consulta por meio da internet do processo no 5024021-37.2023.8.09.0158, verifica-se que ele foi ajuizado em 16/1/23 na 2a Vara Cível de Santo Antônio do Descoberto – GO. O acórdão proferido deu provimento à apelação do Banco BMG S.A. e julgou improcedente o pedido do autor, em relação aos três empréstimos realizados pelo cartão de crédito consignado, nos valores de R$ 1.279,65, R$ 503,04 e R$ 206,24. 16. Com a licença do eminente Relator Desembargador Fernando de Castro Mesquita, transcrevo excerto do voto condutor do acórdão, in verbis: “Com efeito, em detida análise dos documentos coligidos pelo banco demandado, ora apelante (mov. 28), a despeito de o autor/apelado ter efetuado três saques em ocasiões distintas, infere-se que o primeiro já alcançou o limite explicitamente liberado pela instituição financeira, no importe de R$ 1.279,65 (mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), o qual foi efetivado em 14/11/2019 (mov. 28, arq. 09). Dessa forma, constata-se que os dois saques complementares e subsequentes, efetuados em 29/09/2021 e 13/05/2022, nas quantias de R$ 503,04 (quinhentos e três reais e quatro centavos) e R$ 206,24 (duzentos e seis reais e vinte e quatro centavos), respectivamente, ultrapassaram o limite concedido ao consumidor contratante, totalizando o montante de R$ 1.988,93 (mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos). Nesse contexto, necessário ressaltar que a forma de realização do saque não desnatura a modalidade da contratação originária, mormente porque o autor/apelado não se desincumbiu de provar que não utilizou o valor disponibilizado. [...] De mais a mais, dado que não houve a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira, nos termos previstos no art. 927 do Código Civil, em virtude da reconhecida regularidade do contrato firmado pelas partes e a legitimidade das cobranças efetuadas no benefício previdenciário do autor, descabida se apresenta a pretensão reparatória a título de dano moral. Isso posto, comporta provimento a insurgência do banco apelante para, em reforma integral à sentença vergastada, julgar improcedentes os pedidos exordiais, restando invertidos os ônus sucumbenciais. Ao teor do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao apelo para, em reforma à sentença hostilizada, julgar improcedentes os pleitos autorais, nos termos da fundamentação expendida.” 17. O apelante-autor inclusive reconheceu a litispendência e requereu a desistência do feito (id. 54338747). 18. Portanto, essa questão, da forma como apresentada, já foi apreciada pelo Tribunal de Justiça de Goiás, com trânsito em julgado em 1/12/23. 19. Uma vez existente a coisa julgada, o processo deve ser extinto sem análise do mérito, conforme disciplina o art. 485, inc. V, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;” 20. Sobre a questão, a jurisprudência deste TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO. REINTEGRAÇÃO. POSSE. PRELIMINAR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O indeferimento de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando o contexto fático-probatório é suficiente para a solução da controvérsia (CPC, art. 371). 2. A coisa julgada material representa a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito que não é mais suscetível a recurso (CPC, art. 502). 3. A legislação processual civil adotou a teoria da tríplice identidade, segundo a qual a coisa julgada pressupõe a reprodução de ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir (CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 4o). 4. É inviável a rediscussão de matérias já resolvidas, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao instituto da preclusão e aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional, pois permitiria a perpetuação do litígio. 5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1371154, 07167600720208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. 1. As alegações trazidas pelo Recorrente/executado, ao dizer respeito a impossibilidade de se descontar as parcelas quitadas pelos exequentes, bem como sobre o valor do imóvel a ser considerado, já estão acobertadas pela coisa julgada e pela preclusão, porquanto já decididas na ação de conhecimento, em sentença transitada em julgado, bem como em decisão anterior proferida no cumprimento de sentença, contra a qual não foi interposto recurso. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1369342, 07156617420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) 21. Em conclusão, a apelação não merece ser conhecida, porque manifestamente inadmissível; a r. sentença deve ser declarada nula, porque reaprecia questão já decidida e transitada em julgado, e o processo extinto sem exame do mérito. Da litigância de má-fé 22. O apelante-réu requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, por considerar que o apelado-autor pretende obter lucros e ludibriar o Juízo. 23. No entanto, não se constata tal conduta nos autos, considerando os vários empréstimos realizados pelo apelado-autor que são descontados em seu benefício (id. 54034733), e o seu pouco grau de instrução. 24. Por isso, improcede o pedido de aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. 25. Isso posto, não conheço da apelação por ser inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT; declaro a nulidade da r. sentença e extingo o processo sem exame do mérito com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC. 26. Condeno o apelado-autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa (R$ 23.413,32, em 6/6/23, id 54034728, pág.13), cuja exigibilidade está suspensa, § 3o do art. 98 do CPC. 27. Sem majoração de honorários, art. 85, §11, do CPC, em conformidade com o Tema Repetitivo 1.059 do eg. STJ. 28. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora